Tribunal: TJDFT
Processo: 0742344-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742344-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RUIMAR BARROS DO NASCIMENTO REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Especifiquem, as partes, as provas que pretendem produzir, declinando o interesse e a utilidade, sob pena de indeferimento. Após, retornem conclusos, para decisão de saneamento (art. 357, CPC). Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora